Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-35.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 215 do ECA. Precedentes.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas (ECA, art. 189, IV) quando o acervo probatório é seguro ao apontar o representado como autor do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A autoria e a materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se o minucioso Relatório de Investigação da autoridade policial, bem como os depoimentos colhidos em juízo, dentre eles, o da testemunha policial.
3. Tendo sido sobejamente demonstrada a prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo modo de execução (dissimulação), mostra-se descabido o afastamento da qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.
4. Em razão da gravidade do delito e das circunstâncias pessoais do apelante, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.